Tribunal: TJDFT
Processo: 0004815-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0004815-23.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por GILMAR LUIZ DOS SANTOS E CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA (réus) contra sentença (ID 15116094 - Págs. 1/13) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga-DF, que CONDENOU o réu Carlos ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, inicialmente no regime aberto, como incurso nas penas do art. 180 do Código Penal, tendo substituído a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Ainda, CONDENOU o réu Gilmar ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, inicialmente no regime fechado, como incurso nas penas do art. 304, c/c art. 299, ambos do Código Penal Decisão desta relatoria (ID 16103073 - Págs. 1/2), considerou os recursos tempestivos e determinou a intimação do réu Carlos Eduardo Alves para que apresentasse as razões recursais. Certidão (ID 16694510 - Pág. 1) noticiando que o prazo para apresentação das razões recursais pelo réu Carlos Eduardo Alves transcorreu in albis. Despacho desta relatoria (ID 17941570 - Pág. 1) determinando a intimação pessoal do réu Carlos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, constituísse novo advogado ou informasse se pretendia ser patrocinado pela Defensoria Pública e, no silêncio, os autos seriam encaminhados à Defensoria Pública para que assumisse a defesa do réu. Certidões (IDs 19711411 - Pág. 1, 21369120 - Pág. 1, 22667157 - Pág. 1 e 23160207 - Pág. 1) informando a não intimação do réu Carlos Eduardo Alves Noronha por não residir nos locais indicados. É o relatório. Diante da não localização do réu Carlos Eduardo Alves Noronha para ser intimado, conforme certidões (IDs 19711411 - Pág. 1, 21369120 - Pág. 1, 22667157 - Pág. 1 e 23160207 - Pág. 1) por não residir nos locais informados, ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa do réu e apresente as razões recursais. Após, à Promotoria de Justiça para contrarrazões. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 17:26:55. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator